Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-23.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-23.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TAIZ KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 872.499.521-53 (ASSISTENTE), EDSON DIAS - CPF: 630.123.161-91 (ASSISTENTE), PATRICIA BARROS DE MATOS - CPF: 034.669.351-99 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO RABELO DE QUEIROZ - CPF: 003.760.292-69 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL -
VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA
NÃO
DEMONSTRADA
-
DEVER DE INDENIZAR NÃO
CONFIGURADO -
SENTENÇA

REFORMADA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a
ofensa à sua honra objetiva, em decorrência d
e
ato ilícito
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

POSTO FELIX LTDA.
,
com o fito de reformar a
sentença que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, que
movem em desfavor de
MICHAEL DE MIRANDA ALVES
,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou a
parte
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
bem assim julgou improcedente a reconvenção e condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da reco
nvenção.

Narra que em dezembro de 2018 o apelado fez publicações e comentários em rede social que denegriram a imagem da apelante
, m
otivo pelo qual ajuizou
a presente ação.

Afirma que a postagem realizada no grupo “negócio fechado”
no
Facebook

teve conteúdo difamatório e obteve grande repercussão.

Defende que restou caracterizada a situação geradora de danos morais.

Pugna pelo provi
mento do recurso, para que seja condenad
o o réu
a
o pagamento de indenização por danos morais à empresa autora.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
215247811
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, que
POSTO FELIX LTDA.

move em face de
MICHAEL DE MIRANDA ALVES
,
com o objetivo de ser indenizada por danos morais decorrentes de postagem em rede social realizada pelo apelado com conteúdo d
ifamatório sobre a empresa apelante.

A sentença impugnada julgou improcedente a ação, por falta de comprovação dos alegados
danos
.

O cerne do recurso está em saber se é caso de condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à
empresa autora.

Do exame do conjunto fático-probatório, extrai-se que
o requerido realizou a seguinte postagem na rede social (Id.
215247331
):

A r. sentença impugnada não reconhecer a ocorrência do dano, nos seguintes moldes (Id.
215247799
):

“(...)
Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, é possível divisar que o requerido postou uma publicação no grupo “Negócio Fechado”, no Marketplace do Facebook com os seguintes dizeres: “Aprendi que o barato sai caro qualidade zero posto Felix”. Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime os comentários carreados abaixo da publicação, verifica-se que a maioria dos comentários dos internautas defenderam a boa fama da empresa autora, alegando que nunca tiveram problemas com os abastecimentos e que o posto possui vasta carteira de clientes, tanto que chega a formar fila para abastecer. Esses elementos vão de encontro com a tese autoral de que a publicação teria denegrido o nome da empresa perante o comercio local.

Aliás, neste particular, a prova oral colhida em audiência também não se mostra suficiente para comprovar a tese suscitada na inicial
.
(...)”.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça determina que é possível a pessoa jurídica postular indenização por danos morais:

“
SÚMULA N. 227
.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”.

No caso, e
ntendo que não comporta reforma a sentença.

Isso porqu
e
,

embora
tenha o requerido/apelado realizado postagem em rede social, de que se extrai seu descontentamento com a empresa autora/apelante, nota-se que tal conduta não
teve consequências negativas práticas para a empresa
, porquanto não há
nos autosprovas robustas de que houve danos àimagem
ou
violação à honra objetiva da demandante, o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

Em casos
similares,
nessesentidotem decidido est
a e. Corte:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso
”
(
TJMT,
0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 21/11/2019)
.

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM REPETIÇÃO DE VALORES – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA DE TRANSFORMADOR POR EX-LOCATÁRIA Á ÉPOCA DO CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA E SEM RETORNAR A POTÊNCIA ORIGINÁRIA AO TÉRMINO DA AVENÇA – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR DA EX-LOCATÁRIA PELO VALOR EXCEDENTE DAS FATURAS DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral
”
(
TJMT,
1008871-20.2017.8.11.
0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024